Tribunal: TJSP
Processo: 1024516-53.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Franquia. Indenização. Contrato válido e eficaz. Franqueado que tivera oportunidade de discussão integral abrangendo as peculiaridades do negócio, tanto que, inicialmente, não aceitara o que fora proposto. Posteriormente, com nova proposta, houve a celebração do contrato. Alegação de que fora apresentada promessa de ganhos significativos não tem consistência. Essência da franquia não tem vínculo

Ementa:
Franquia. Indenização. Contrato válido e eficaz. Franqueado que tivera oportunidade de discussão integral abrangendo as peculiaridades do negócio, tanto que, inicialmente, não aceitara o que fora proposto. Posteriormente, com nova proposta, houve a celebração do contrato. Alegação de que fora apresentada promessa de ganhos significativos não tem consistência. Essência da franquia não tem vínculo com o resultado em prol do franqueado, haja vista que exige inúmeros itens, inclusive dedicação do próprio franqueado e outros afins. Representante da autora é advogado, portanto, tem conhecimento técnico-científico suficiente para saber efetivamente o que pactuara. Prova oral não expusera, de forma clara e precisa, irregularidades no que fora avençado. Ademais, uma das testemunhas, ex-franqueado, também litiga com a franqueadora, tanto que sofrera contradita. Ausência de culpa da franqueadora em relação ao desfazimento do negócio. Improcedência da ação deve prevalecer. Apelo provido.